Tribunal: TJMT
Processo: 1013258-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013258-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELSON CRISTOVAO ROCHA - CPF: 495.087.849-20 (ADVOGADO), MERI CRISTIANE MAGALHAES ROCHA - CPF: 616.763.491-20 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 05.054.937/0001-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – NÃO CONCESSÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ATO COATOR NÃO PRATICADO PELO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – EVIDENTE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO MANTIDA–RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme disposto na Portaria no 167/2022/GS/SEDUC, o processo de concessão de afastamento para Licença Qualificação, a depender da fase em que este se encontra, será submetido à análise pelo Núcleo de Desenvolvimento Profissional e pela Comissão de Qualificação Profissional, logo, não há que se falar em ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo interno interposto por MERI CRISTIANE MAGALHAES ROCHA, contra decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança com pedido de liminar no o 1013258-14.2022.8.11.0000, impetrado por contra ato supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Em suas curtas razões recursais, sustenta a agravante, em suma, que “
ao ser aprovada para o Mestrado perante a Instituição ensino denominada UNEMAT, encaminhou toda a documentação necessária para a Secretaria Municipal de Alta Floresta – MT, local
” de sua lotação.

Argumenta que embora a petição inicial do
mandamus
tenha sido indeferida, “
com base no argumento de que não houve constatação de Erro por parte da Secretaria Estadual de Educação,
(...)
fora explanado em toda Petição que o Indeferimento do pedido de Afastamento da parte Autora, fora baseado na falta de publicação do diário Oficial por parte da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT
”.

Forte nessas premissas pugna pela reanalise do
mandamus
, para que seja concedida a segurança pleiteada.

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 138881658).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que a impetrante Meri Cristina Magalhães Rocha, é funcionária pública, lotada na Escola Estadual Rui Barbosa, localizada na cidade de Alta Floresta/MT.

Visando se qualificar profissionalmente, ingressou em 2022 para o Mestrado em Letras, pela universidade Estadual do Estado do Mato Grosso – UNEMAT, contudo, teve sua participação no processo para Licença de Qualificação Profissional indeferida de plano, sob o fundamento de ausência de apresentação de documentos comprobatórios, conforme solicitados no Edital.

Argumentou na inicial do
mandamus
, que “
a Prefeitura Municipal de Alta Floresta publicou parecer favorável à concessão da licença em 10/05/2022, todavia, a análise do requerimento fora publicada em 12/04/2022
”.

Asseverou que possui direito líquido e certo de usufruir de licença remunerada para realizar o curso de mestrado.

Pugnou pela concessão de liminar, para que fosse determinado à autoridade coatora, que concedesse o direito da impetrante de gozar da Licença de Qualificação Profissional.

Em 11/07/2022, indeferi a petição inicial, diante da evidente ilegitimidade passiva da autoridade apontado como coatora, no caso, o Secretário de Estado de Educação (Id. 134748151).

Irresignada, a impetrante interpôs o presente agravo de instrumento,
o qual, esclareço desde já, que não comporta provimento
. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o pedido feito na inicial do
mandamus
, foi para “
determinar o imediato afastamento da parte Autora, para que, consequentemente venha a iniciar no Mestrado perante a Instituição de Ensino – UNEMAT
” (Id. 134213653, fl.15), entretanto, conforme disposto na Portaria no 167/2022/GS/SEDUC, o processo de concessão de afastamento para Licença Qualificação, a depender da fase em que este se encontra, será submetido à análise pelo Núcleo de Desenvolvimento Profissional e pela Comissão de Qualificação Profissional.

Logo, forçoso reconhecer que, eventual ato, quanto à análise de documentos do processo de qualificação profissional, não fora praticado pelo Secretário de Estado.

Ademais, a própria agravante em suas razões recursais, afirma que, embora o indeferimento da peça vestibular tenha se dado “
com base no argumento de que não houve constatação de Erro por parte da Secretaria Estadual de Educação
”, o motivo que originou a impetração do mandamus , não foi este, uma vez que “
fora explanado em toda Petição que o Indeferimento do pedido de Afastamento da parte Autora, fora baseado na falta de publicação do diário Oficial por parte da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT
” (Id. 136556195, fls. 04 e 05).

Ora, se o inconformismo reside na publicação errônea no Diário Oficial, por parte da “
Prefeitura de Alta Floresta - MT
”, evidencia-se que o ato combatido, fora perpetrado pelo Prefeito Municipal, corroborando a tese de inexistência de ato praticado pelo Secretário de Educação.

Não bastasse isso, há de se registrar, por oportuno, que a agravante parece desconhecer a autoridade coatora cujo ato ilegal pretende combater, uma vez que, em um primeiro momento, endereça o Mandado de Segurança, “
em face de negativa proferida pelo Secretário de Estado de Educação
” (Id. 134213653), todavia, posteriormente, destaca que “
a competência para julgamento de Mandado de Segurança contra ato administrativo do Prefeito Municipal é do Juízo da Comarca onde localiza a sede do Município
” (Id. 134213653).

Dessa forma, seja pela confusão realizada pela agravante, no que tange à identificação das autoridades coatoras, ou ainda pela origem do ato tido como coator, entendo que a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Educação é evidente, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a petição inicial do
mandamus
é medida de rigor.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022